Tribunal: TJSP
Processo: 2260901-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Suspensão de conta na rede social "Instagram". Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Multa cominatória destinada a obrigar o réu a restabelecer perfil na rede social. Determinação para que a credora comprovasse a intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação. Descabimento. Litigante que tinha ciência inequívoca a respeito da obrigação de fazer. Particularidade que tornava

Ementa:
Suspensão de conta na rede social "Instagram". Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Multa cominatória destinada a obrigar o réu a restabelecer perfil na rede social. Determinação para que a credora comprovasse a intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação. Descabimento. Litigante que tinha ciência inequívoca a respeito da obrigação de fazer. Particularidade que tornava desnecessária intimação pessoal. Recurso provido.